Tribunal: TJSP
Processo: 1039040-07.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material – Ocorrência – Existente o vício, possível saná-lo por meio de embargos de declaração – Omissão – Inexistência – Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar erro material, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento.